Tribunal: TJBA
Processo: 8043322-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043322-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 2J. SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
YASMIN SANTANA VARGENS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAMARAJU e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

D
ECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
ART. 300 DO CPC/2015.
MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. DESCLASSIFICAÇÃO EM PREGÃO.
FRACASSO POSTERIOR DO CERTAME. CELEBRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL.

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO EMERGENCIAL E SEUS PAGAMENTOS.

PERICULUM IN MORA
INVERSO
.
PREJUÍZO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. RELEVÂNCIA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA REQUERIDA.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8043322-45.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
a
2J. SERVICOS LTDA

e
como
agravad
o
s

MUNICIPIO DE ITAMARAJU e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA